Tribunal: TJSP
Processo: 1130980-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Cooperativa habitacional. Relação jurídica consubstanciada na adesão e compromisso de participação em programa habitacional. Sentença de improcedência que reconheceu a prescrição. Irresignação da parte autora. Hipótese que não se confunde com contrato de compromisso de compra e venda. Competência

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Cooperativa habitacional. Relação jurídica consubstanciada na adesão e compromisso de participação em programa habitacional. Sentença de improcedência que reconheceu a prescrição. Irresignação da parte autora. Hipótese que não se confunde com contrato de compromisso de compra e venda. Competência determinada pelo artigo 5o, inciso I.25, da Resolução n. 623/2013, cabendo a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado o julgamento do recurso, posto que se trata de negócio jurídico para a aquisição de bem imóvel. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1130980-48.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ODAIR
DA COSTA VALE (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DE LOURDES NUNES DE
BRITO
VALE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
COOPERATIVA
HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1130980-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.316
2/5
VOTO No 23.316
Apelante(s): Odair da Costa Vale e outro
Apelado(s): Cooperativa Habitacional do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/25a Vara Cível
Juiz(a): Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de restituição de valores. Cooperativa
habitacional. Relação jurídica consubstanciada na adesão e
compromisso de participação em programa habitacional.
Sentença de improcedência que reconheceu a prescrição.
Irresignação da parte autora. Hipótese que não se confunde
com contrato de compromisso de compra e venda.
Competência determinada pelo artigo 5o, inciso I.25, da
Resolução n. 623/2013, cabendo a uma das Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado o julgamento do recurso,
posto que se trata de negócio jurídico para a aquisição de bem
imóvel. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido,
com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que improcedente a ação de rescisão contratual c/c
restituição de valor, reconhecendo a prescrição. Em razão da sucumbência,
condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$2.000,00, observada a Justiça Gratuita
concedida.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) o vencimento da última parcela do acordo ocorreria no ano

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1130980-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.316
3/5
de 2018, razão pela qual não há que se falar em prescrição; 2) foi
condenada a pagar os ônus de sucumbência, mesmo sendo beneficiário da
justiça gratuita; 3) os ônus de sucumbência não devem ser carreados à
parte autora.
Houve resposta.
A
parte
ré
ofereceu
oposição
ao
julgamento virtual (fls.559).
É o relatório.
Não cabe a esta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado a análise do recurso em tela.
Observa-se que a presente ação tem como
objeto a venda e compra de imóvel.
Não se trata, pois, de ação referente a
compromisso de compra e venda de bem imóvel, sendo a relação jurídica
consubstanciada na adesão e compromisso de participação em programa
habitacional, que tinha por objetivo viabilizar a aquisição do imóvel 'sub
judice'.
Da análise da petição inicial, verifica-se que
os contornos da lide discrepam da competência recursal desta Segunda
Subseção de Direito Privado, vez que a discussão situa-se no âmbito das
“ações relativas a compra e venda e adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto
das licitações e contratos administrativos”, conforme previsão do artigo 5o,
inciso I.25, da Resolução n. 623/2013, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
na redação dada pela Resolução no 813/2019.
Constata-se, portanto, que a matéria em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1130980-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.316
4/5
apreço se enquadra na competência recursal de uma das Câmaras da
Primeira Subseção desta Corte, conforme se verifica, inclusive, de diversos
precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, envolvendo cooperativa
habitacional.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte:
“Bem imóvel - Cooperativa habitacional - Ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com pleitos de restituição de
valores e de reparação de danos - Sentença de parcial
procedência - Recurso da ré - Não conhecimento pela Câmara
- Hipótese que não se confunde com compromisso de compra
e venda - Adesão a contrato, via cooperativa, que não
descaracteriza o contrato de compra e venda de imóvel -
Matéria afeta às Colendas 01a à 10 Câmaras de Direito
Privado, deste TJSP - Art. 5o, I.25 da Resolução no 623/2013 -
Redistribuição - Cabimento. Apelo não conhecido, com
determinação
de
redistribuição”
(Apelação
Cível
1000014-09.2018.8.26.0366 - Rel. Des. Marcos Ramos - 30a
Câmara de Direito Privado - j. 05/08/2020).
“Apelação. Competência Recursal. Ação de rescisão contratual
cumulada com pedido de devolução de quantias pagas.
Cooperativa Habitacional. Relação contratual consubstanciada
em adesão a projeto de habitação, destinado à aquisição de
unidade habitacional. Controvérsia acerca do descumprimento
das obrigações contratuais por parte da cooperativa ré.
Resolução no 623/13, artigo 5o, I.25. Matéria de Competência
da subseção de Direito Privado I deste E. TJSP. Precedentes.
Recurso não conhecido. Determinação de redistribuição”
(Apelação Cível 1119061-62.2019.8.26.0100 - Rel. Des. Ana
Lucia Romanhole Martucci - 33a Câmara de Direito
Privado - j. 29/07/2020).
“APELAÇÃO - COOPERATIVA HABITACIONAL - AÇÃO
DE RESOLUÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação em que discutida a
adesão da autora à cooperativa habitacional, ante a Apelação
Cível no 1126203-20.2019.8.26.0100 -Voto no 6 frustrada
expectativa que detinha relativa à construção e entrega de
unidade habitacional - Matéria que não se confunde com
resoluções de compromisso de compra e venda, travadas entre
adquirentes e incorporadores - Competência da Subseção de
Direito Privado I deste Tribunal - Resolução 623/2013, item
I.25. RECURSO NÃO CONHECIDO - REDISTRIBUIÇÃO
DETERMINADA”
(Apelação
Cível
1012356-73.2019.8.26.0477 - Rel. Des. Sergio Gomes - 37a
Câmara de Direito Privado - j. 17/07/2020).
“Competência recursal - Ação de indenização por danos
materiais e morais - Cooperativa habitacional - Pretensão
indenizatória irradiada de compromisso de participação em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1130980-48.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23.316
5/5
Projeto Habitacional, para aquisição de imóvel, celebrado com
a Cooperativa habitacional ré - Matéria de competência de
uma das 1o a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça (art. 5o, I, I.25, da Resolução 623/2013
deste E. TJSP) - Precedente do Grupo Especial da Seção de
Direito Privado desta Corte - Recurso não conhecido,
determinada
a
redistribuição”
(Apelação
Cível
1017049-33.2019.8.26.0564 - Rel. Des. Francisco Giaquinto
- 13a Câmara de Direito Privado - j. 16/03/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, determinando-se a sua redistribuição a uma das
Câmaras da Subseção I da Seção de Direito Privado desta Corte.
WALTER BARONE
Desembargador Relator